Tribunal: TJDFT
Processo: 0810468-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. A parte sustenta omissão do acórdão quanto: 1) à ausência de formulação expressa de pedidos subsidiários (violação aos artigos 326, 86 e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil – CPC); 2) à incidência do artigo 86 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que autorize a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Análise da suficiência da fundamentação do acórdão quanto aos pontos suscitados e da possibilidade de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Os recursos não merecem provimento - não há qualquer vício a ser sanado.
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se.
6. Em que pese alegar omissão, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: artigos 86, 326, 1.022 e art. 1.025 do CPC;
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.